Tribunal: TJMT
Processo: 0001409-42.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001409-42.2016.8.11.0010
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: CLOVIS ROTILLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 54481457) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40966488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM DANO MORAL – VÍCIO NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO DE FATURAS –PERÍCIA JUDICIAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRECLUSÃO LÓGICA - DANO MORAL – SUSPENSÃO DA ENERGIA - NEGATIVAÇÃO – COMPROVADOS – MINORAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1- A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estendeu às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responsabilidade objetiva idêntica a da Administração Pública, bastando ao lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do prestador do serviço. 2- Em consonância com o resultado do laudo pericial, da quantia que a apelante tem a devolver, que conforme ao art. 113 da Resolução da ANEEL 414/2010, esse valor deverá ser devolvido em dobro, deve ser compensado do valor que o autor tem a pagar. Assim a requerida deve ser compelida a realizar o pagamento de R$ 4.149,13 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos), em favor do autor. 3 -Em relação a restituição em dobro, destaca-se que houve concordância da apelante ao resultado da perícia, e não pode agora, em sede recursal, impugnar os valores ali referendados. Motivo pelo qual deve ser igualmente reconhecida a ocorrência da preclusão lógica, tendo em vista que seu ato é incompatível com a insurgência ora apresentada. A preclusão lógica consiste na impossibilidade de se exercer direito incompatível com comportamento anteriormente adotado no processo. 4- A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, somado a inclusão do nome do usuário nos cadastros de proteção ao crédito, por débito considerado inexigível, afasta a alegação de mero aborrecimento e gera o dever de compensação, que ainda merece suporte pelo fato da requerida ser concessionária de serviço público, sendo sujeita à norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, referente à responsabilidade objetiva. 5- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. [...]” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). Quantum reduzido. 6- Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação é a citação, nos termos do art. 405 do CC.” (TJMT, RAC 0001409-42.2016.8.11.0010, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42328982 foram parcialmente acolhidos, conforme acórdão id 51715974:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – SANADO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada a ocorrência de erro material, os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificação do decisum.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especia,.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54710997 e 54745024.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, conforme provas dos autos, e ainda, assevera que a Pessoa Jurídica não sofre dano moral presumido, sustentando que: “1) É INCONTROVERSO QUE O RECORRIDO TINHA VALORES INADIMPLIDOS PERANTE A RECORRENTE, O QUE TORNAM LÍCITA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO; 2) RESTOU INCONTROVERSO QUE O RECORRIDO TINHA CIÊNCIA DO SEU INADIMPLEMENTO, E NÃO TOMOU NENHUMA MEDIDA PARA IMPEDIR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO POR EXEMPLO, AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO;”
Entretanto, para comprovar tais alegações, há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi